Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-67.2017.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-67.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNDIAL CONFECCOES EIRELI - ME - CNPJ: 01.514.937/0001-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIMAR RAMALHO DA SILVA - CPF: 802.910.741-20 (APELANTE), VANIA MARLISE SCARIOT DA SILVA - CPF: 411.254.791-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA E SEUS DOIS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – REVELIA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1093388/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 17/12/2018, DJe 01/02/2019). 2. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10
/2020, DJ
e
24/11/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000297-67.2017.8.11.0086 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

MUNDIAL CONFECÇÕES EIRELI – ME, NEIMAR RAMALHO DA SILVA e VÂNIA MARLISE SCARIOT DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 0000297-67.2017.8.11.0086), ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para condenar os réus/apelantes ao pagamento de R$ 179.633,52, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 92823624 - Pág. 2/3).

Os apelantes, processualmente representados pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial após decretação da revelia, pedem reforma da r. sentença apelada para que seja afastada a condenação sucumbencial, ou, alternativamente, para que seja suspensa “
qualquer cobrança de custas e honorários
(...)
, visto que a parte peticionante preenche os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita
” (sic – cf. Id. no 92823624 - Pág. 14/15).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92823628).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, com relação às pessoas físicas, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

Já quanto às pessoas jurídicas, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

Por fim, o eg. STJ já consolidou entendimento de que, mesmo nos casos como o presente, em que, nomeada curadora especial, a Defensoria Pública pede concessão da assistência judiciária gratuita em favor do réu revel, o benefício só pode ser concedido se preenchidos os requisitos legais.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. (...) III - Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). IV - Da mesma forma, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral, dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem, desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1751047/RJ – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1093388/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

No caso, a absoluta inexistência de elementos de convicção acerca da atual saúde financeira da pessoa jurídica ré/apelante impede a concessão da benesse requestada e, no tocante aos seus sócios proprietários, pessoas físicas, há
“
fundadas razões para indeferir o pedido
”, quais sejam, a presença de elementos de convicção indicativos de capacidade financeira incompatível com o benefício almejado, especialmente a contratação de empréstimo de capital de giro para fomento de atividade empresarial, no valor de R$ 100 mil.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021